Tribunal: TJMT
Processo: 1013548-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFERTA DE BEM MÓVEL À PENHORA – REJEIÇÃO DO CREDOR – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PELO DEVEDOR À ADOÇÃO DA MEDIDA EXCPECIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A observância da ordem legal de preferência é critério instituído em favor do credor/exequente, e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendarem a adoção pontual da medida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013548-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), FERNANDO CASTILHO POLIZEL - CPF: 047.598.471-46 (AGRAVANTE), FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO - CPF: 854.927.601-49 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFERTA DE BEM MÓVEL À PENHORA – REJEIÇÃO DO CREDOR – I
NOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PELO DEVEDOR À ADOÇÃO DA MEDIDA EXCPECIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A observância da
ordem
legal de preferência é critério instituído em favor do credor/exequente, e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendarem a adoção pontual da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDO CASTILHO POLIZEL, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 1011063-81.2021.8.11.0003),
deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo exequente/agravado para que fosse bloqueado nas contas bancárias do executado/agravante, via SISBAJUD, o valor executado de R$ 115.125.09 (cento e quinze mil, cento e vinte e cinco reais e nove centavos), por entender que “
a execução deverá avançar sobre os bens indicados preferencialmente pela parte exequente
”, devendo, portanto, ser observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835, do CPC (cf. Id. no
134677180 - pág. 2/3)
.

O agravante alega
que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da antecipação da tutela recursal, sendo a plausibilidade do direito demonstrada pela violação do princípio da menor onerosidade, ou seja, o executado/agravante indicou outro meio eficaz e menos oneroso para garantia da execução, a penhora do veículo “
Toyota Hilux/CDSR A4FD, Placa QCO-7998, ano/modelo 2017, no valor de R$193.198,00 (cento e noventa e três mil cento e noventa e oito reais), de sua propriedade e sem restrições”
,
eis que a manutenção da ordem de bloqueio de valores porventura existentes nas contas bancárias, resultará em graves consequências financeiras e irreversíveis danos ao agravante, daí porque, requer a reforma da decisão agravada, para que “
o exequente seja compelido à aceitação do veículo indicado
”, e determinado o imediato desbloqueio das contas correntes do agravante; de imediato, a antecipação da pretensão recursal.

A decisão vinculada ao Id. no 134941169 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no
137583696
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial para recebimento de R$ 115.125.09 (cento e quinze mil, cento e vinte e cinco reais e nove centavos), referente ao “
cheque sustado
(pelo executado/agravante)
em notória má-fé e prática de crime previsto no art. 171, do Código Penal
” (cf. Id. no 134677175 – pág. 2).

Recebida a inicial, o MM. Juiz determinou a citação da parte executada
“para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil”
(cf. Id. no 56780121 dos autos de origem).

O executado manifestou-se nos autos alegando que “
apresentou Embargos à Execução”
, e com a finalidade de garantir à execução, indicou o veículo “
Toyota Hilux/CDSR A4FD, Placa QCO-7998, ano/modelo 2017, avaliado em R$193.198,00 (cento e noventa e três mil cento e noventa e oito reais),

estando o bem sem restrições para a garantia da execução, o qual permanecerá em posse do Executado
” (cf. Id. no 66824010 dos autos de origem).

O exequente/agravado não aceitou o veículo ofertado em garantia, dizendo que “
deve ser respeitada a ordem disposta no art. 835 do Código de Processo Civil, haja vista que também já foram recolhidas as custas para tal medida. Além disso, os bens móveis classificados como veículos, tendem a desvalorizar com o tempo. Logo, não se visualiza a concretização das finalidades da satisfação da obrigação
”, e requereu o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado (cf. Id. no 77642199 dos autos de origem).

Sobreveio então a decisão agravada, deferindo o pleito do exequente/agravado sob os seguintes fundamentos:

(...).

É certo que a execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor, contudo, ela é idealizada no interesse do credor.

Firmada essa premissa, como apontado pelo exequente, não fora observado a ordem de preferência do artigo 835 do CPC, haja vista que a mencionada indicação se encontra elencada em quarta posição na ordem de preferência, inclusive, após o dinheiro e títulos, conforme dispõe o referido artigo:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

(...).”

Logo, “a priori”, a execução deverá avançar sobre os bens indicados preferencialmente pela parte exequente.

Posto isso,
INDEFIRO
o pleito de id. 74517034.

E, via de consequência,
DEFIRO
o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte executada, determinar o bloqueio da quantia indicada, via sistema SISBAJUD
” (cf. Id. no 87416854 dos autos de origem).

É verdade que o credor/exequente não dispõe de um poder absoluto para definir o objeto da penhora, apenas tem a iniciativa, e ao devedor cabe o direito de impugnar a nomeação, a uma se não obedecer à gradação legal (CPC, art. 835), e depois se o bem penhorado para garantir a dívida importar em afronta ao princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805).

Portanto, a substituição da penhora se torna viável se vier acompanhada de demonstração cabal do prejuízo insuportável acarretado ao executado, ou, em outras palavras, quando se mostrar altamente “i
mperiosa
(...)
para afastar a ocorrência de dano desproporcional
” (STJ – 2a Turma – AREsp 1.547.429/SP – Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Julgado em 17/12/2019, DJe 25/5/2020).

As razões recursais devotam-se quase que exclusivamente à assertiva de que há, sim, justificativa plausível para mudança da ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC/2015, sob único fundamento de onerosidade excessiva representada pela possibilidade de prejuízo financeiro ao exequente/agravante, contudo, trata-se de argumento jurídico fundamentado em alegações meta-jurídicas, que, com todo respeito, comovem, mas não demovem da conclusão de impossibilidade de inversão/desconsideração da ordem preferencial do art. 835 do CPC.

Basicamente, o executado/agravante faz pouco caso da pretensão executiva formalmente deduzida pelo credor/agravado, como se seu crédito não fosse importante o suficiente frente a mera alegação de prejuízo financeiro ao devedor, o que, à toda evidência, não autoriza a imediata modificação do raciocínio decisório.

Ademais, conquanto o veículo ofertado em garantia tenha valor superior ao da execução, não há como forçar o credor a receber tal bem, até mesmo porque, a constrição deve recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”), e, embora o advérbio (“preferencialmente”) presente à oração mandamental do “caput” do referido dispositivo possa indicar ausência de rigidez absoluta na ordem das constrições ali disposta, não se pode, todavia, deixar de observar a ordem legal quando não há razão capaz de justificar essa inobservância, sobretudo porque o pagamento da dívida deve ocorrer do modo mais fácil e célere, sendo perfeitamente crível “
a recusa do credor com a consequente indicação de numerários em conta corrente, se houver disponibilidade da quantia
” (STJ – Terceira Turma – AgRg nos EDcl no AG 702.610/MG – Rel. Min. SIDNEI BENETI, J. 27/05/2008, DJe 20/06/2008).

A observância preferencial da ordem legal é critério instituído em favor dos credores/exequentes, até porque a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797, caput), e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendem a adoção pontual da medida, o que não é o caso.

A propósito:

EMENTA
: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS.1. "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras" (REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.11.2010, DJe 3.12.2010.) 2. É possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta-corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor. Agravo regimental improvido” (STJ – SEGUNDA TURMA – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022